Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720891-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EURIPEDES ANTONIO DE LIMA RECORRIDA: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS (SISBAJUD, RENAJUD E INFORJUD) COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR BENS REGISTRADOS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE A MEAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXECUTADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 1.016, inciso I, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição indicando os nomes das partes litigantes. 1.1. Observado que o cônjuge do executado não figura como parte no cumprimento de sentença, e nem integrou a lide estabelecida na ação que deu origem ao título executivo judicial, não há razão para que seja considerada obrigatória a sua inclusão no polo passivo de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada na demanda executiva, circunstância que torna incabível o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso. 2. O casamento sob o regime de comunhão parcial de bens impõe a comunicação dos bens que sobrevierem ao casal na constância do matrimônio, os quais respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, nos termos do artigo 1.658 e 1.664 do Código Civil. 3. A mera pesquisa de bens do cônjuge do devedor não tem o condão de ensejar qualquer prejuízo à esposa do executado e não configura hipótese de violação do princípio do devido processo legal, uma vez que, em sendo encontrados bens passíveis de constrição judicial, deverá ser preservada a sua meação. 3.1. Em caso de penhora de um bem integrante do patrimônio exclusivo da esposa do exequente, a desconstituição da constrição judicial poderá ser obtida mediante a oposição de embargos de terceiro, circunstância que evidencia a inocorrência de violação do princípio do devido processo legal. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do CPC, alegando que a hipótese em tela exige litisconsórcio necessário em virtude de a decisão judicial atingir bens de terceiro estranho à lide; b) artigo 506 do Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão colegiada ofendeu os limites da coisa julgada ao deferir diligências constritivas sobre bens jurídicos de quem não faz parte do processo; c) artigo 1.664 do Código Civil, sustentando que a execução de honorários advocatícios decorrentes de sucumbência em ação de cobrança de indenização securitária (seguro de vida), não constitui dívida da família a ponto de atingir bens em comunhão. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para demonstração de eventual dissídio. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, por inobservância ao devido processo legal, e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 40860801 - Pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 114 do CPC, pois “Inadmissível o recurso especial quanto aos dispositivos legais a respeito dos quais não houve o cumprimento do requisito do prequestionamento, a teor da Súmula 211/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.958.027/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 506 do CPC e 1.664 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No entanto, tal circunstância não representa óbice à realização de pesquisas objetivando a localização de bens registrados em nome da esposa do executado, uma vez que tais diligências não têm por finalidade a viabilização de constrição de seus bens pessoais, mas apenas da meação relativa aos bens integrantes do patrimônio comum do casal, pertencente ao devedor” (ID Num. 39212529 - Pág. 6) E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017